Tribunal: TJDFT
Processo: 0731174-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FORNECEDORA. EMPRESA ESPECIALIZADA NO COMÉRCIO DE VEÍCULOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO. TRADIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE DO AUTOMOTOR PARA O ADQUIRENTE. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA DO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS QUE RATIFICAM A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESERVAÇÃO. FATOS. SUBVERSÃO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES E VEÍCULO APREENCIDO POR JUÍZO CRIMINAL. MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL AO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCABIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. OMISSÃO DE FATO. SUBVERSÃO DA VERDADE. PROCEDER TEMERÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO À MARGEM DA VERDADE DOS FATOS. PROCEDER TEMERÁRIO E OBTENÇÃO DE OBJETIVO ILEGAL (CPC, ART. 80, II, III E V). MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Atestando os elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova oral e/ou documental desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. Consumado negócio jurídico que tivera como objeto a compra e venda de veículo usado entabulado entre empresa especializada no comércio de veículos e consumidor, o negócio adquire contornos de relação de consumo, não ensejando a natureza que ostenta o vínculo material a automática inversão do ônus probatório no bojo da lide formulada pelo adquirente almejando a resolução do contrato sob o prisma do inadimplemento que imprecara à fornecedora por não ter viabilizado a transmissão da titularidade do automotor negociado se o que aduzira é desqualificado pelos elementos coligidos, deixando o invocado como causa de pedir desprovido de verossimilhança (CDC, art. 6o, VIII).
4. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo do consumidor evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, tendo ventilado que a fornecedora não viabilizara a transmissão da titularidade do automóvel que lhe vendera, obstando, inclusive, a circulação do automotor, o que deveria ensejar a resolução do negócio, ratificasse o que aduzira, derivando dessa premissa que, denunciando o acervo probatório que a obrigação acessória ao negócio jurídico entabulado não se perfectibilizara em decorrência da própria desídia do adquirente, as pretensões que ventilara almejando a resolução do contrato e a composição dos danos que experimentara restam desguarnecidas de sustentação material, ensejando sua rejeição (CPC, art. 373, I).
5. Assimilada a inviabilidade de resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes por culpa da vendedora, e patenteado, ademais, que o veículo se encontra sob a custódia de juízo criminal, pois apreendido enquanto na posse do adquirente sob o fundamento de que estaria sendo utilizado na prática de ilícitos penais, os fatos tornam juridicamente inviável, por contrariar o sistema obrigacional, que ao adquirente seja assegurado o direito à devolução do automóvel e retorno das partes ao estado anterior, devendo ser encaminhado o negócio para seu aperfeiçoamento entre as partes, arcando o comprador com os efeitos dos atos que praticara e com o pagamento do saldo remanescente do preço que deixara de adimplir, consoante orientam os princípios informados do contrato, notadamente a bilateralidade e a comutatividade.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão – ilícito contratual -, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
7. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
9. Aferido que a parte, ao aviar pretensão rescisória cumulada com devolução de valores, omitira relevante fato precedente que obstava o acolhimento do pedido formulado, distorcendo a realidade, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois formulara pretensão tangenciando a verdade dos fatos e com o objetivo de obter vantagem ilícita, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, II, III e V, e 81).
10. O desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.